Tribunal: TCU
Processo: 025.217/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8861/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.217/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Batista de Oliveira (XXX.838.942-XX); Kepler Keller Duarte Fernandes (XXX.805.662-XX); Marlice dos Santos Dias (XXX.789.252-XX); Rodrigo Cezar Cordeiro de Miranda (XXX.808.322-XX); Ronaldo Silva Rodrigues (XXX.396.702-XX); Roosewelt Pedro da Silva Viana (XXX.472.932-XX); Valdei Ferreira da Silva (XXX.117.712-XX); Wiclef Jeandson Cardoso Cavalcante (XXX.070.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.